Tribunal: TJDFT
Processo: 0774620-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0774620-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA MARIA DA SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado, com pedido de tutela recursal, para que seja imposta à parte recorrida, DISTRITO FEDERAL, a obrigação de fornecer, em prazo razoável, não superior a 10 (dez) dias, a providência vindicada na petição inicial, referente a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA - CUIDADOS PALIATIVOS. Da análise dos autos, constata-se que a parte autora conseguiu agendar a referida consulta em oncologia clínica na data de ontem, 25/09/2025 (ID 76693027). Intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a realização da consulta em oncologia clínica pleiteada e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator